Tribunal: TJMT
Processo: 1042087-94.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042087-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUAREZ GOMES DA SILVA - CPF: 838.859.431-15 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), PAULO CESAR DOS SANTOS - CPF: 009.003.457-05 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), JUAREZ GOMES DA SILVA - CPF: 838.859.431-15 (RECORRIDO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), PAULO CESAR DOS SANTOS - CPF: 009.003.457-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. FÉRIAS PROPORCIONAIS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO APENAS DOS SERVIDORES RECLAMANTES.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de verbas indenizatórias, referentes a férias proporcionais e licença-prêmio não gozadas por militares transferidos para a reserva remunerada. O ente público nega o direito à indenização, enquanto os servidores questionam apenas a base de cálculo fixada no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o recurso do ente público viola o princípio da dialeticidade; (
ii
) se o militar inativo tem direito à conversão em pecúnia de férias proporcionais e licença-prêmio não gozadas, independentemente de prévio requerimento ou comprovação de negativa por necessidade de serviço; e (
iii
) qual a base de cálculo para a referida indenização, se a remuneração do período aquisitivo ou o último subsídio da ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais, ainda que de forma sucinta, impugnam os fundamentos da decisão recorrida, permitindo a análise do mérito recursal (Súmula 30 das Turmas Recursais).

4. A conversão em pecúnia de férias e licença-prêmio não gozadas pelo servidor ao se inativar é um direito que visa a obstar o enriquecimento ilícito da Administração. Tal direito independe de prévio requerimento administrativo ou da comprovação de que o gozo foi indeferido por necessidade de serviço (STF, Tema 635; STJ, Tema 1086).

5. A legislação específica dos militares do Estado de Mato Grosso (art. 89, § 6º, da LC n. 555/2014 e Decreto Estadual n. 1.229/2008) estabelece que a base de cálculo para a indenização das férias e licença-prêmio é o último subsídio percebido pelo militar quando em atividade, e não a remuneração do período aquisitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do ente público não provido e recurso dos servidores provido.

Tese de julgamento:

1. O servidor público militar, ao ser transferido para a inatividade, possui direito à conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio e de férias, inclusive as proporcionais acrescidas do terço constitucional, não usufruídos em atividade, independentemente de requerimento administrativo ou prova de indeferimento por necessidade de serviço, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 2. Havendo legislação estadual específica (Lei Complementar n. 555/2014 e Decreto n. 1.229/2008), a base de cálculo para a indenização de férias e licença-prêmio de militares do Estado de Mato Grosso é o valor do último subsídio percebido em atividade, e não a remuneração do período aquisitivo do direito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 555/2014,
arts
. 89, § 6º, e 97, § 6º; Decreto Estadual nº 1.229/2008, art. 3º, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 635 de Repercussão Geral; STJ, Tema Repetitivo 1086; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15/05/2023; Turmas Recursais do TJMT, Súmula 8 (Matéria de Fazenda Pública); Turmas Recursais do TJMT, Súmula 30; Turma Recursal do TJMT, N.U 1075912-63.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma, j. 09/06/2025; Turma Recursal do TJMT, N.U 1012968-16.2024.8.11.0004, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma, j. 02/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1042087-94.2025.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
s
: JUAREZ GOMES DA SILVA
,
PAULO CESAR DOS SANTOS
e
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
s
: ESTADO DE MATO GROSSO
,
JUAREZ GOMES DA SILVA e PAULO CESAR DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JUAREZ GOMES DA SILVA e PAULO CESAR DOS SANTOS ajuizaram Ação de Cobrança em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiaram que: a) são policiais militares transferidos para a reserva remunerada
e,
ao passarem para a inatividade, não receberam verbas rescisórias a que teriam direito;
b
)
o autor
Juarez Gomes da Silva faz jus a 06/12 avos de férias proporcionais com terço constitucional e a 02 meses de licença-prêmio não gozados;
e c
)
o reclamante
Paulo
Cesar dos
Santos faz jus a 11/12 avos de férias proporcionais com o respectivo terço constitucional. Requereram a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores correspondentes.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que é dever da administração pública converter em pecúnia as férias e licenças-prêmio não gozadas pelo servidor no momento de sua inativação, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.
Julgou procedente a ação

para
condenar
o requerido a pagar a Juarez Gomes da Silva os valores referentes a 6/12 avos de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional e a 02 meses de licença-prêmio
, e
a Paulo Cesar dos Santos os valores referentes a 11/12 avos de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional.

As partes interpuseram

Recurso
s
Inominado
s
.

Os reclamantes s
ustent
aram
que: a) a sentença, embora procedente, equivocou-se ao adotar como fundamento jurisprudência que estabelece como base de cálculo a remuneração do período aquisitivo;
e
b) a legislação específica (art. 89, §6º, da LC n. 555/2014 e Decreto Estadual n. 1.229/2008) determina que a base de cálculo deve ser o último subsídio percebido pelo militar quando em atividade. Requere
ram
o provimento do recurso
apenas

para
fixar como base de cálculo da indenização o último subsídio da ativa.

O
reclamado afirmou
que: a) o direito à indenização por férias ou licença-prêmio não gozadas só existe se o servidor comprovar que o gozo foi indeferido por necessidade do serviço; b) a Lei Complementar n. 59/1999 veda a conversão da licença-prêmio em pecúnia; c) não há direito ao recebimento de férias proporcionais, pois a legislação exige o cumprimento de 12 meses de exercício para a aquisição do direito;
e
d) o terço constitucional não incide sobre férias proporcionais. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos
da
inicia
l
.

Na
s
contrarrazões
, as partes reclamantes arguiram ofensa ao princípio da
dialeticidade
. No mais, contrapuseram as razões recursais do recurso interposto pelo reclamado e requereram o seu não provimento
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedentes os pedidos, com o fundamento de que é dever da administração pública converter em pecúnia as férias e licenças-prêmio não gozadas no momento da inativação, sob pena de enriquecimento ilícito.

Embora as partes
reclamantes
tenha
m
alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte rec
lamada
sustentou que o direito à conversão em pecúnia não é automático, dependendo da comprovação de que o gozo foi indeferido pela Administração por necessidade de serviço, e que existe vedação legal para a conversão, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Licença-Prêmio. Conversão em pecúnia.

A Licença-Prêmio dos militares do Estado de Mato Grosso é assegurada pelo artigo 97 da Lei Complementar nº 555/2014, que
,
em seu § 6º, dispõe:

“
Art. 97// (...) §6º
Ao
militar transferido para a inatividade será assegurado o recebimento de abono pecuniário, relativo aos períodos de licenças-prêmios não gozadas quando em atividade, mediante
requerimento.”

Destaca-se que o
direito à conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia pelo servidor que passa à inatividade é pacífico na jurisprudência, visando evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiou do trabalho do servidor sem lhe conceder o devido descanso.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1086, e esta Turma Recursal, por meio da Súmula 8 (Matéria de Fazenda Pública), consolidaram o entendimento de que a conversão é devida independentemente de prévio requerimento administrativo e de comprovação de que o gozo foi negado por necessidade do serviço.

TEMA 1086/STJ: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".

SÚMULA 8: “É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.”

No caso
concreto
, o Estado recorrente alega a improcedência do pedido com base na ausência de comprovação de negativa administrativa por necessidade de serviço e em uma suposta renúncia tácita. Contudo, tais argumentos não prosperam.

A Certidão de Verbas Rescisórias (ID
/PJe2
341281350
e 341280386
) comprova que o autor Juarez Gomes da Silva possui 02 (dois) meses de licença-prêmio não usufruídos. A simples passagem para a inatividade torna impossível a fruição do direito, gerando o dever de indenizar.

A alegação de renúncia tácita é insubsistente, pois a renúncia a direito deve ser expressa e inequívoca, não se presumindo.
Ademais
, o pedido de aposentadoria não pode ser interpretado como abdicação de direitos patrimoniais decorrentes do vínculo funcional.

Vale frisar, além disso, que como mencionado acima, a Lei Complementar nº 555/2014 assegura expressamente o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada quando da transferência para a inatividade.

A propósito:

“(...)
Tese de julgamento: 1. A indenização de férias proporcionais, terço constitucional proporcional e licença-prêmio não usufruída por policiais militares inativados deve ter como base de cálculo o subsídio vigente na data do efetivo pagamento, conforme art. 89, § 6º, da Lei Complementar Estadual nº 555/2014 e art. 3º, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 1.229/2008. 2. Não há renúncia tácita ao direito de licença-prêmio quando a legislação específica assegura sua conversão em pecúnia no momento da inativação. 3. A ausência de prova inequívoca de pagamento do terço constitucional sobre férias proporcionais gera presunção de inadimplemento e impõe a obrigação de indenizar. (N.U 1022125-85.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 02/12/2025, publicado no DJE 04/12/2025)”

Dessa forma, a sentença que reconheceu o direito do autor Juarez à conversão da licença-prêmio em pecúnia deve ser mantida.

Férias não usufruídas. Conversão em pecúnia.

O direito às férias dos militares estaduais está previsto no artigo 89 da Lei Complementar nº 555/2014, que também assegura a conversão em abono pecuniário no momento da passagem para a inatividade:

“Art. 89 O
militar estadual fará jus a 30 (trinta) dias de férias, a cada período de 12 (doze) meses trabalhados consecutivos, a contar da data de inclusão, que podem ser acumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de
serviço.

(
...
)
§ 5º Ao
militar transferido para a inatividade será assegurado o recebimento de abono pecuniário, referente aos períodos de férias não gozadas, mediante
requerimento.”

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 635 de Repercussão Geral, já pacificou que “
é
assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem
causa
”.

Na hipótese dos autos, o
Estado de Mato Grosso argumenta que não há direito ao pagamento de férias proporcionais e que o terço constitucional incide apenas sobre períodos aquisitivos completos.

No entanto, a jurisprudência é clara ao estender o direito à indenização também às férias proporcionais quando da inativação do servidor, como forma de garantir a contraprestação integral pelo serviço prestado.

As Certidões de Verbas Rescisórias emitidas pela própria Administração (ID
/PJe2
341281350
, 341280386 e
341280393) atestam o saldo de férias proporcionais não gozadas: 06/12 avos para Juarez Gomes da Silva e 11/12 avos para Paulo Cesar dos Santos.

Assim, a condenação ao pagamento das férias proporcionais e do respectivo terço constitucional está em conformidade com o entendimento dos tribunais superiores e desta Turma Recursal.

Confira-se:

“(...) Tese de julgamento: “O servidor público militar transferido para a inatividade tem direito à conversão em pecúnia das férias e licença-prêmio não usufruídas durante a atividade, mediante requerimento, conforme previsão da Lei Complementar nº 555/2014. A ausência de renúncia expressa e inequívoca impede a exclusão do direito à conversão em pecúnia. É devido o pagamento do terço constitucional sobre férias proporcionais não gozadas, ainda que se trate de períodos não integrais. A interpretação do Decreto Estadual nº 90/2019 não pode restringir direitos garantidos por lei complementar.” (N.U 1012968-16.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, GABINETE 4. TERCEIRA TURMA, Julgado em 02/12/2025, publicado no DJE 04/12/2025)”

Portanto, a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Base de cálculo.

A controvérsia do recurso dos autores reside na definição da base de cálculo para a indenização das verbas rescisórias. A sentença adotou como fundamento jurisprudência que indica a remuneração do período aquisitivo.

Contudo, a legislação específica dos militares do Estado de Mato Grosso estabelece critério diverso. O artigo 89, § 6º, da Lei Complementar nº 555/2014 é expresso:

“
Art. 89// (...)
§ 6º O pagamento do abono pecuniário relativo a cada período de férias não gozadas será feito no valor equivalente a 01 (um) subsídio do militar estadual, vigente na data do pagamento.”

No mesmo sentido, o Decreto Estadual nº 1.229/2008, que regulamenta a indenização de férias e licenças-prêmio, dispõe em seu artigo 3º, parágrafo único:

“
Art. 3
º//
O
cálculo da indenização de férias e licenças-prêmio não gozadas terão como valor-base o subsídio ou remuneração percebido no último mês de atividade do servidor no serviço público quando da aposentadoria ou
falecimento.

Parágrafo único. Entende-se
por valor-base o subsídio ou remuneração que será utilizado como referência aos cálculos das indenizações das férias e/ou licenças-prêmio, independente da data efetiva em que o servidor tenha adquirido estes
direitos.
”

A sentença fundamentou-se em julgado que determina o cálculo com base na “remuneração percebida no período aquisitivo”, o que diverge da legislação estadual aplicável à espécie.

Ademias, e
sta Turma Recursal já pacificou o entendimento de que a base de cálculo deve ser o último subsídio percebido em atividade
.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO VIGENTE NA DATA DO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: A indenização de férias não gozadas por militares estaduais, quando da transferência para a inatividade, deve ter como base de cálculo o subsídio vigente na data do efetivo pagamento da verba, e não o subsídio referente ao período aquisitivo, conforme expressamente previsto no artigo 89, § 6º, da Lei Complementar Estadual nº 555/2014
(
N.U 1075912-63.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, GABINETE 2. TERCEIRA TURMA, Julgado em 09/06/2025, publicado no DJE 13/06/2025
)”

Assim
, o recurso dos autores merece provimento para retificar a base de cálculo da condenação, que deverá observar o último subsídio por eles percebido enquanto na ativa.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
de ambos os recursos
,
neg
o
provimento
ao interposto pelo Estado de Mato Grosso e
d
ou
provimento
ao
d
o
s reclamantes apenas para
retificar
a sentença para constar que o valor indenizatório das férias terá como base de cálculo o valor do
último subsídio

percebido por eles em atividade
.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do
resultado do julgamento
,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026